Tribunal: STF
Processo: RE 1337645
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Na origem, o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à Execução em face do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a concessão de ordem no Mandado de Segurança 7.253/1997 para restabelecer o benefício alimentação instituído pela Lei 786/1994, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação mandamental.
    Defendeu a impossibilidade de fracionamento do valor da execução coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF e da expedição de Requisição de Pagamento Imediato – RPI, em observância à Lei 3.624/2005. 
    Apontou excesso na execução, ao argumento de que o embargado deduziu hipoteticamente a cota parte de cada servidor, sem considerar o desconto legal, referente à dedução relativa ao custeio do benefício alimentação, em índice proporcional à remuneração do servidor, nos termos do Decreto 16.423/1995, Lei 786/1994, Decreto 16.182/1994, Portaria 181/1994 e Lei 1.136/1996 (Vol. 1, fl. 13). 
    Asseverou que, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública o percentual de juros a ser aplicado é de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, e que o valor correto devido R$ 134.242,36 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
    Os Embargos à Execução foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 271):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO — LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL — LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM — LEI DISTRITAL 3.624/2005 — EXCESSO DE EXECUÇÃO — JUROS DE MORA. 
    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 
    2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 
    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 
    4 - A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 
    5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n° 786/94 e Decreto n° 16.423/95. 
    6 - No que pertine aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória n° 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1°-F, na Lei n° 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 
    7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes”.
    Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Vol. 2, fl. 282), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 12).
    No RE (Vol. 3, fl. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 100, caput, §§ 3º e 4º, da Constituição; e 87 do ADCT, pois o acórdão permitiu o fracionamento da execução para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, deixando, assim, de aplicar a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto da obrigação de pequeno valor de 40 para 10 salários mínimos, desconsiderando que essa norma tem natureza processual e, por isso, regula a forma como as obrigações decorrentes de decisões transitadas em julgado serão cumpridas. Assim, a lei nova tem aplicação imediata nos processos em curso; e (b) artigos 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição, defendendo a aplicação imediata do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do apelo extremo até julgamento definitivo por esta CORTE do Tema 148 (Vol. 3, fl. 73).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem admitiu o RE somente no tocante à tese de aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 nas ações ajuizadas anteriormente a sua vigência, pois, quanto à matéria suscitada no apelo extremo relativa à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, assentou-se a consonância do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 148 da repercussão geral (RE 568645, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/11/2014). Assim, determinou-se o envio dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 3, fl. 90).
    Nesta CORTE determinou-se a devolução dos autos à origem para observância das decisões proferidas no RE 568.645-RG (Tem 148), RE 729.107-RG (Tema 792) e no AI 842.063-RG (Tema 435) da repercussão geral. Na sequência, considerando que a questão debatida no Tema 792 (possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu par 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso) “ainda encontra-se afetada ao rito dos repetitivos”, determinou-se o sobrestamento do RE (Vol. 3, fl. 111).
    Na sequência, a Presidência do TJDFT decidiu que “no tocante à tese de individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento no paradigma RE 568.645 (Tema 148) (ID 14527557), decisão contra a qual o ora recorrente não interpôs agravo interno”. Já em relação aos Temas 435 (AI 842.063-RG) e 792 (RE 729.107-RG), determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 3, fl. 151).
    O SINDIRETA/DF apresentou petição informando que o Recurso Extraordinário estaria prejudicado quanto ao Tema 435, haja vista que as partes formalizaram acordo quanto aos parâmetros de juros aplicáveis (Vol. 3, fl. 155).
    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Especial do TDFT manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 179):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.
    3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.
    4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido”.
    É o relatório. Decido. 
    Consta dos autos que o título judicial oriundo da sentença que concedeu a segurança em favor do ora recorrido, e que consubstanciou a execução embargada pelo Distrito Federal, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital 3.624/2005 (Vol. 3, fl. 181).
    Essa norma distrital reduziu o teto das obrigações de pequeno valor de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos.
    No Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107, Rel. MIN. MARCO AURÉLIO), fixou-se a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
    Portanto, correta a decisão do Tribunal de origem, que conferiu ao embargado o direito à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimo para a expedição da requisição de pequeno valor, nos exatos termos do artigo 87 do ADCT, in verbis:
    “Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 
    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;”
    No que se refere à imediata aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 aos cálculos dos juros incidentes sobre o valor da execução, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido e afastou a aplicação ao caso do Tema 435 da repercussão geral, ante a celebração de acordo entre as partes. Veja-se (Vol. 3, fl. 181):
    “Salienta-se que, em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 
    Nesse diapasão, o acordo determina a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, nos termos do item 6.2, in verbis:
    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos:
    6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor.
    6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso)”.
    Como se extrai desse acórdão, proferido em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo apontou que os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, era extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança 7.253/1997, que é o mesmo mandamus que embasou a presente execução. Por isso, afastou na hipótese a aplicação do Tema 435. 
    Assim, diante do contexto fático delineado no aresto combatido que concluiu que o referido acordo surte efeito no processo de execução subjacente a este Recurso Extraordinário, de fato, o Tema 435 é inaplicável na presente hipótese.
     Além disso, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Por fim, quanto à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 568645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 148 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 
    O acórdão ficou assim ementado:
    “EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.
    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República.
    A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente